Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-75.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022399-75.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIMAR DE GOES KOVALSKI - CPF: 934.953.741-91 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Lucimar de Goes Kovalski contra sentença proferida nos autos de Liquidação de Sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer hipótese de “liquidação zero”, sob o fundamento de que o cargo de Agente Comunitário de Saúde teria sido criado por legislação municipal posterior à Lei Federal nº 8.880/1994, afastando eventual perda remuneratória decorrente da conversão para URV. A apelante sustenta que o cargo decorre de fusão de cargos instituídos anteriormente à Lei nº 8.880/1994, que a Lei Municipal nº 568/1999 promoveu mera reestruturação administrativa e que não houve comprovação técnica de absorção das diferenças, requerendo a reforma da sentença e a realização de liquidação por arbitramento com perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação remuneratória promovida por lei municipal posterior à Lei nº 8.880/1994 afasta, por si só, eventual direito às diferenças decorrentes da conversão em URV; (ii) estabelecer se é válida a extinção da liquidação de sentença por reconhecimento de “liquidação zero” sem a realização de perícia contábil determinada no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta automaticamente eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV, pois a absorção do índice exige demonstração concreta e específica de recomposição da perda.

4.

A reestruturação da carreira constitui providência distinta da efetiva compensação de eventual prejuízo oriundo da incorreta conversão do Cruzeiro Real em URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994.

5.

A inexistência de perícia contábil individualizada impede a conclusão segura acerca da ocorrência de absorção do índice ou de liquidação zero, sobretudo quando o cálculo da Contadoria limita-se à atualização dos valores apresentados pela parte.

6.

A coisa julgada formada no acórdão anterior determina a apuração das diferenças por liquidação por arbitramento, vinculando o juízo de origem à realização de prova técnica adequada.

7.

O Supremo Tribunal Federal reconhece o direito dos servidores à incorporação do percentual decorrente da conversão em URV quando demonstrada perda remuneratória, sendo a verificação da existência de prejuízo matéria a ser apurada na fase de liquidação.

8.

A extinção da liquidação sem a produção da perícia determinada compromete o devido processo legal e contraria a orientação consolidada desta Corte quanto à imprescindibilidade da liquidação por arbitramento para apuração da perda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reestruturação remuneratória posterior à Lei nº 8.880/1994 não afasta automaticamente o direito às diferenças decorrentes da conversão em URV, exigindo prova concreta de absorção da perda. 2. É inválida a extinção da liquidação de sentença por “liquidação zero” sem a realização de perícia contábil quando o título judicial determina liquidação por arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1002684-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lucimar de Goes Kovalski contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Liquidação de Sentença, julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da liquidação zero.

A Recorrente alega que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o cargo de Agente Comunitário de Saúde teria sido criado apenas pela Lei nº 568/1999.

Argumenta que referido cargo decorre da fusão de cargos anteriormente instituídos pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, circunstância que autoriza a incidência das regras de conversão previstas na legislação federal sobre URV

Defende que a Lei nº 568/1999 apenas promoveu reestruturação administrativa, não implicando criação de novo cargo apto a afastar eventual direito às diferenças remuneratórias.

Sustenta, ainda, que não houve reestruturação remuneratória apta a caracterizar “liquidação zero”, como consignado na sentença, defendendo que eventual perda remuneratória está vinculada ao cargo e não ao servidor que o ocupa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença que extinguiu a liquidação, a homologação da perícia contábil que teria reconhecido a defasagem remuneratória e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, Lucimar de Goes Kovalski insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Liquidação de Sentença, julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da liquidação zero.

O fato jurídico-processual revela que se trata de fase de liquidação da sentença, proferida na Ação de Cobrança interposta pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Sinop em face do ente municipal de mesmo nome, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento de eventuais valores referentes à conversão da moeda URV.

Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, a sentença foi reformada em parte, para que os valores sejam apurados por meio de liquidação por arbitramento e retificada igualmente de forma parcial, adequando os consectários legais.

Diante disso, a Recorrente requereu de forma individual a Liquidação de Sentença e o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos.

Aportou aos autos o cálculo elaborado pela Contadoria, que apenas atualizou os valores apresentados pela Apelante.

Após a manifestação das partes, o Magistrado singular extinguiu o feito, por entender que a parte Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, já que houve reestruturação remuneratória da carreira por meio de legislação municipal posterior.

Primeiramente, esclareço que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira direta o núcleo decisório da sentença, não se pode, por outro lado, admitir como correta a premissa adotada pelo Juízo de origem no sentido de que a mera edição de lei municipal reestruturando a carreira seria suficiente para afastar eventual defasagem decorrente da conversão da moeda para URV.

A absorção do índice pressupõe demonstração concreta e específica de que a reestruturação efetivamente recompôs a perda, o que deve estar devidamente comprovado nos autos.

Ademais, sequer houve a realização de perícia técnica apta a aferir, de forma individualizada, a existência ou não de diferença remuneratória, porquanto o cálculo elaborado pela Contadoria limitou-se a promover a atualização dos valores apresentados pela própria Apelante, sem proceder à análise técnica da eventual absorção do índice. Tal circunstância fragiliza o fundamento adotado na sentença, pois não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de defasagem ou pela ocorrência de liquidação zero.

Demais disso, é cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformado. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM
URV
.
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO
ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação
zero”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da
URV
.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da
liquidação
de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de
liquidação
por arbitramento, com perícia contábil.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão anterior determinou a
liquidação
da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e
reestruturação
da carreira, vinculando o juízo de origem.
4. A extinção da
liquidação
sob o fundamento de “
liquidação
zero” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.
5. Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a
liquidação
por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.
IV. Dispositivo e tese;
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A existência de determinação expressa para
liquidação
por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, I e § 4º, 510.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025.
(N.U 1002684-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, desde que tal fato, esteja efetivamente comprovado por meio perícia técnica, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026